Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703705-12.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CESAR DE MATOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, denota-se que a questão litigiosa no feito versa sobre a implementação do reajuste do vencimento e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA). Observa-se ainda que o processo restou suspenso por conta do RE no 905.357, recurso este que foi julgado aos 18/12/2019 e transitado em julgado em 18/02/2020. Diante da ocorrência da pandemia do COVID 19, que paralisou vários segmentos da atividade econômica, esta Turma firmou orientação para sobrestar os aludidos feitos. Ante o exposto, suspendo o curso do processo por 60 (sessenta) dias, com o fito de se obter uma efetiva solução da lide. Após o decurso do prazo, tornem os autos conclusos para nova apreciação da questão. Publique-se. Intimem-se. ,Brasília, 20 de abril de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora